Tribunal: TJMT
Processo: 1030524-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030524-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (EMBARGANTE), ANDRESSA CALINE INACIO NATALINO CAMPOS - CPF: 001.165.571-25 (EMBARGANTE), ESPACO DA CRIANCA BERCARIO E EDUCACAO INFANTIL LTDA - CNPJ: 17.138.012/0001-80 (EMBARGADO), NAYARA DE ARAUJO BRAZIL BARBOSA - CPF: 024.865.351-28 (EMBARGADO), LYSSA GONCALVES COSTA - CPF: 022.423.141-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030524-09.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:
ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS e outra

EMBARGADAS: ESPAÇO DA CRIANÇA BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA e outra

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS e outra
contra acórdão (ID. 319750393) que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra

ESPAÇO DA CRIANÇA BERÇÁRIO E EDUCAÇÃO INFANTIL LTDA e outra,
para manter a decisão proferida nos autos n. 1033671-51.2024.8.11.0041, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelos ora Recorrentes.

Os

Embargantes aduzem omissão e contradição no acórdão, com relação à inexigibilidade do título e à cobrança indevida de materiais, papelaria, apostilas, agenda e ballet do exercício de 2022.

Alegam contradição entre a fundamentação e o dispositivo, e, com isso, pedem o acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões ID. 324044395, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

No caso, não há omissão, contradição, erro ou qualquer outro vício no acórdão.

Os Embargos em tela possuem finalidade única de rediscutir a matéria e os fatos, o que se mostra incabível.

A matéria em questão – execução de contratos de prestação de serviços escolares – foi decidida de forma clara e pautada em fatos, documentos e informações do processo, ainda que desfavoravelmente aos interesses dos Embargantes; todavia, isso não faz do acórdão uma decisão omissa.

Isso porque, consta dos autos cópia dos contratos de prestação de serviços escolares, assinados pelo primeiro Embargante e por duas testemunhas, além de conversas por aplicativo, fotografias e outros documentos que configuram meios de prova – não contrapostos – da prestação dos serviços educacionais durante todo o ano letivo de 2023, incluindo o mês de dezembro/2023.

Ademais, não foi juntado pelos Recorrentes qualquer recibo de pagamento de mensalidades, de modo a corroborar com suas alegações.

Por outro lado, importante ressaltar que a exceção de pré-executividade tem cabimento restrito às matérias de ordem pública que dispensem dilação probatória, o que não se dá no caso em análise.

A discussão sobre eventual insuficiência documental ou necessidade de outras provas deve ser suscitada nos embargos à execução.

Em razão disso, deve-se manter a decisão recorrida.

Nessa senda,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, e
advirto
aos Recorrentes que a oposição de novos aclaratórios, com intuito protelatório, ensejará na aplicação de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025